Tribunal: TCU
Processo: 002.686/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edilson Cardoso de Lima, contra o Acórdão 3.582/2024-TCU-2a Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares as suas contas, condenando-o pelo débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 100.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edilson Cardoso de Lima, contra o Acórdão 3582/2024-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares as suas contas, condenando-o pelo débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 100.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edilson Cardoso de Lima e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao FNDE, à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao recorrente e demais interessados do acórdão proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.